Tribunal: TJSP
Processo: 2260173-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada acolheu o pedido do credor para conversão da busca e apreensão em execução por título extrajudicial, com fundamento no art. 4o., do Dec.Lei no. 911/69. Insurgência da executada. Preliminar de nulidade por decisão surpresa. Inocorrência. Art. 10 do CPC/2015 que não veda decisões baseadas em fundamentos não

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada acolheu o pedido do credor para conversão da busca e apreensão em execução por título extrajudicial, com fundamento no art. 4o., do Dec.Lei no. 911/69. Insurgência da executada. Preliminar de nulidade por decisão surpresa. Inocorrência. Art. 10 do CPC/2015 que não veda decisões baseadas em fundamentos não debatidos entre as partes, mas decisões assentadas em "fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar". Ora, a agravante manifestou-se acerca dos embargos declaratórios opostos pela parte contrária, inexistindo, assim, qualquer violação à ampla defesa ou contraditório. No mérito, o recurso prospera em parte. Com efeito, não cabia, tendo em conta o rito da ação de busca e apreensão definido pelo Dec.-lei no. 911/69, determinar ou condenar a ré à entrega dos veículos não localizados. Todavia, a essa altura, não há o que se fazer a respeito, na medida em que a r. sentença transitou em julgado. Não obstante, não há como autorizar a conversão da execução específica, tendo em conta o comando judicial passado em julgado, para execução por título extrajudicial. Isso porque a conversão prevista em lei, especificamente no art. 4o., do Dec.-lei no. 911/69, é a da ação de busca e apreensão ainda não julgada. Em outras palavras, conversão da ação de busca e apreensão lastreada em contrato, para ação de execução de título extrajudicial, que toma por base o mesmo contrato, ou seja, o mesmo negócio jurídico. De fato, na medida em que a essa altura, o que se tem nos autos, é uma sentença, que está sendo executada, ou, melhor dizendo, em fase de cumprimento. E não há como converter a execução de sentença em execução de título extrajudicial. A bem da verdade, foi criada pela sentença, já transitada em julgado, obrigação de entrega de coisa. Destarte, frustrada a tutela específica, o que efetivamente pode acontecer é a execução do equivalente ao valor da coisa que deveria ser entregue e, nunca, o valor do débito concernente ao título subjacente. Raciocínio análogo se impõe, relativamente aos bens recusados. Com efeito, na medida em que a rejeição da coisa, por deteriorada, dá margem à cobrança do valor da coisa. Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso, para afastar a r. decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução para entrega de coisa, assegurando-se o exercício ao exequente do direito previsto no art. 809, do CPC, relativamente aos bens não encontrados ou em estado de deterioração. Recurso parcialmente provido.